Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL PARTICULAR. PROCURAÇÃO PÚBLICA OUTORGADA EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. VALIDADE E REVOGAÇÃO ANALISADAS EM OUTRO PROCESSO. JULGAMENTO CONJUNTO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava à declaração de nulidade da compra e venda celebrada mediante procuração.
2. O apelante/autor outorgou procuração em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas, concedendo poderes ao outorgado para vender, ceder, transferir ou alienar o bem imóvel objeto do processo a quem lhe convier e nas condições e preço de venda que convencionar (Id. 12946387). Este, por sua vez, vendeu o dito imóvel para sua filha, ora apelada. Percebe-se, assim, que a vontade do autor encontrava-se representada pela procuração outorgada, a qual conferia-lhe poderes para alienar o bem, sendo, por isso, desnecessária a assinatura do ora apelante no contrato celebrado com a adquirente.
3. As questões referentes à validade e revogação da referida procuração são objeto dos autos do processo no 0703654-18.2019.8.07.0001, julgado conjuntamente com esta apelação.
4. Apelação conhecida e desprovida.